Tribunal: STF
Processo: RE 408941
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: alegada violação
do artigo 7º, X, da Constituição Federal - fundamento do RE - não
examinada pelo acórdão recorrido e nem objeto de embargos de
declaração: incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia decidida à luz de
legislação infraconstitucional, do exame de fatos e provas e do
contrato celebrado pelas partes: incidência das Súmulas 279 e 454.